Tribunal: TJDFT
Processo: 0732781-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO FUNDADA NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGADO ERRO NA APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS - LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUNSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA FUNDADA NO ART. 28 DA LAD. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM DATA ANTERIOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, a rediscussão da dosimetria da pena é situação excepcional que exige a demonstração de erro técnico ou contrariedade ao texto expresso da lei.
2. Não há erro na aplicação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 pela valoração da natureza da droga sem considerar a quantidade de entorpecente apreendido, sobretudo se a substância apreendida é especialmente nociva ao organismo, de grande poder viciante e destrutivo à saúde física e mental do dependente, como ocorre com o crack.
3. O ajuizamento da revisão criminal, fundada em mudança de entendimento jurisprudencial, exige que tal entendimento seja firme e anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória (Acórdão 1355071, 07098408920218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Na situação em tela, a sentença condenatória transitou em julgado em 3/8/2016 quando o entendimento jurisprudencial dominante no STJ trilhava no sentido de autorizar a condenação anterior pela prática do crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 como circunstância agravante de reincidência, apta a majorar a pena. 4.1. O tema foi enfrentado no julgamento do recurso do próprio réu perante o STJ - AREsp 734.237/DF, no ano de 2016.
5. Assim, a mudança de entendimento operada pela 6a Turma e 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça em 2018, no julgamento do REsp 1.672.654/SP e do HC 453.437/SP, respectivamente, não tem o alcance ora pretendido pelo autor da revisional, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, pois o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 3/8/2016.
6. De outro giro, a constitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ainda está em discussão perante o Supremo Tribunal Federal (RE 635.659/RG), havendo, por ora, tão somente o posicionamento firmado na Questão de Ordem no RE 430.105/RJ, em que a conduta do porte de substância entorpecente para consumo próprio foi apenas despenalizada, mas não descriminalizada
7. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tenho por inaplicável o art. 44 do Código Penal, uma vez mantida a reincidência e a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.
8. Revisão criminal julgada improcedente.